Tribunal: TJPA
Processo: 0827646-98.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827646-98.2022.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS DA APELAÇÃO. REGRA DO EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÕES DO ART. 1.012, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO DUPLO EFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que recebeu recurso de apelação em duplo efeito, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, em demanda que concedeu auxílio-acidente, na qual a agravante sustenta que a sentença deveria produzir efeitos imediatos por suposta incidência do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, requerendo o prosseguimento do cumprimento imediato do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença que julga procedente pedido de concessão de benefício previdenciário, sem prévia concessão de tutela provisória, enquadra-se na hipótese do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, de modo a afastar o efeito suspensivo da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação, como regra, é recebida com efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, sendo as hipóteses de eficácia imediata da sentença excepcionais e de interpretação restritiva.

O art. 1.012, § 1º, V, do CPC exige, para sua incidência, a existência de tutela provisória confirmada, concedida ou revogada na sentença.

A sentença recorrida indeferiu expressamente a tutela de urgência e apenas julgou procedente o pedido de mérito ao final, determinando a implantação do benefício.

A determinação de implantação do benefício decorrente do julgamento de mérito não se confunde com concessão ou confirmação de tutela provisória.

Inexistindo tutela provisória na sentença, não se aplica a exceção legal, devendo prevalecer a regra do efeito suspensivo da apelação.

A decisão agravada que recebeu a apelação em duplo efeito está em conformidade com o sistema processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A regra geral é o recebimento da apelação com efeito suspensivo, sendo excepcionais e de interpretação restritiva as hipóteses do art. 1.012, § 1º, do CPC. 2. A incidência do art. 1.012, § 1º, V, do CPC pressupõe a efetiva concessão, confirmação ou revogação de tutela provisória na sentença. 3. A sentença de mérito que determina a implantação de benefício, sem prévia tutela provisória, não afasta o efeito suspensivo da apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.012, caput e § 1º, V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0827646-98.2022.8.14.0006
.

AGRAVANTE:
MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUSA.

AGRAVADOS:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
em face da decisão de ID 30453155, que recebeu o recurso de apelação em
duplo efeito
, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

Sustenta a agravante, em síntese, que a apelação interposta pelo INSS não poderia ter sido recebida com efeito suspensivo, porquanto a sentença recorrida teria concedido tutela de natureza imediata, enquadrando-se, segundo afirma, na hipótese do art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC, razão pela qual o apelo deveria ser recebido apenas no efeito devolutivo.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com a determinação de prosseguimento do cumprimento imediato da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, não vislumbro fundamento para o exercício do juízo de retratação.

A controvérsia restringe-se à definição do efeito em que deve ser recebida a apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, a apelação, como regra, será recebida com efeito suspensivo. As hipóteses de imediata produção de efeitos da sentença, previstas no § 1º do referido dispositivo, possuem caráter excepcional e, por isso mesmo, reclamam interpretação restritiva.

No caso concreto, a agravante invoca a incidência do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, segundo o qual a sentença começa a produzir efeitos imediatamente quando “confirma, concede ou revoga tutela provisória”.

Todavia, essa não é a situação retratada nos autos.

Com efeito, da leitura da sentença verifica-se, expressamente, que “a tutela de urgência foi indeferida”, tendo o magistrado singular apenas, ao final, julgado procedente o pedido de mérito para determinar o estabelecimento do auxílio-acidente.

Assim, não houve confirmação de tutela anteriormente deferida, tampouco concessão ou revogação de tutela provisória na sentença.

Em verdade, o provimento jurisdicional recorrido consubstancia julgamento definitivo de mérito, submetido, quanto aos seus efeitos, à regra geral do art. 1.012, caput, do CPC, não sendo possível equipará-lo, para fins de afastamento do efeito suspensivo ope legis, às hipóteses excepcionais previstas no § 1º do mesmo dispositivo.

A circunstância de a sentença haver determinado a implantação do benefício não transmuda, por si só, a natureza do pronunciamento em tutela provisória. O que define a incidência do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, é a efetiva existência de tutela provisória confirmada, concedida ou revogada, o que, repita-se, não ocorreu no presente feito.

Nesse cenário, a decisão agravada, ao receber a apelação em duplo efeito, harmoniza-se com a sistemática processual vigente e não comporta reparo.

Ante o exposto, JULGO DESPROVIDO DO AGRAVO INTERNO e
mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Após as providencias de estilo, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2026